Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS EXEQUENTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O julgamento antecipado parcial do mérito encerra técnica processual que, observado o devido processo legal, prestigia a celeridade e o princípio da razoável duração do processo, autorizando a resolução de um ou mais pedidos que estejam em condições de ser objeto de imediato julgamento, nos termos do art. 356 do CPC.
2. O provimento judicial de decisão de julgamento imediato parcial do mérito tem natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 356, § 5o e art. 1.015, inc.XIII, ambos do CPC. Contudo, a referida decisão tem feição de sentença, vez que não põe fim ao processo ou a alguma de suas fases, produzindo, inclusive, coisa julgada material quanto ao ponto resolvido, o que reclama a condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial em favor daquele que se sagrou vitorioso na solução da controvérsia específica.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos (Precedente STJ. 3a Turma. REsp 1.743.330-AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/04/2023), nos seguintes termos: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.“
4. Em que pese a extinção sem mérito da execução, em face de apenas um dos exequentes, diante de sua ilegitimidade, por meio de julgamento antecipado parcial de mérito, bem como eventual vultuosidade do valor objeto da execução, tais circunstância não são suficientemente relevantes, para aplicar distinguishing em relação ao precedente firmado no julgamento do Tema 1.076. Assim, a hipótese dos autos não corresponde à fixação equitativa dos honorários, cabível apenas nos restritivos casos previstos no §8o do art. 85, do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido. Honorários advocatícios majorados.